Tribunal: TJSP
Processo: 2272941-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a progressão ao regime intermediário. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Pleito que, ademais, não foi formulado perante o Juízo competente. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Não demonstração, ademais, de flagrante ilegalidade,

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a progressão ao regime intermediário. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Pleito que, ademais, não foi formulado perante o Juízo competente. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Não demonstração, ademais, de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272941-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante THALIA
DE FIGUEIREDO FIRMINO e Paciente DALITON VENÂNCIO DA SILVA, é
impetrado MM. JUIZ DA VARA DO JURI, VEC E DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DE FRANÇA -SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272941-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47647
HABEAS CORPUS No 2272941-32.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: FRANCA VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E INF. E JUVENTUDE
PACIENTE: DALITON VENANCIO DA SILVA
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando
a progressão ao regime intermediário. Inadequação da via
eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo.
Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Pleito que, ademais,
não foi formulado perante o Juízo competente. Supressão de
instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Não
demonstração, ademais, de flagrante ilegalidade, teratologia
ou abuso de poder. Impetração não conhecida.
A Dra. Thalia de Figueiredo Firmino, impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de DALITON
VENÂNCIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Inf. e
Juventude da Comarca de Franca.
Sustenta, em resumo, que o paciente está preso desde
22/11/2015 e faz jus à progressão ao regime intermediário,
porquanto preenche os requisitos legais exigidos.
Pleiteia, assim, seja concedida a progressão de regime ao
paciente.
O writ veio instruído com os documentos de fls. 07/17.
Indeferida a liminar (fls. 19) e prestadas as informações de
estilo pela Autoridade apontada como coatora (fls. 30/31 e 33/34), a
d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento do writ ou, quando, pela denegação da ordem (fls.
37/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272941-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
A presente impetração não merece conhecimento.
Pelo que se pode inferir, o impetrante reclama que o paciente
sofre constrangimento ilegal, alegando que está preso desde
novembro de 2015 e faz jus concessão da progressão de regime.
Ora, a questão deve ser discutida no recurso cabível, que é o
agravo em execução, adequado para o exame da matéria, nos termos
do art. 197 da Lei no 7.210/84.
Com efeito, não obstante as respeitáveis opiniões dos que
entendem de modo diverso, a meu aviso o habeas corpus não é
sucedâneo de recurso, muito menos panaceia universal destinada à
cura de todos os males processuais. Cabe apenas nos limites de sua
definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física
diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Portanto, na hipótese dos autos, a irresignação do sentenciado
deve ser impugnada pelas vias próprias, não se prestando o writ
como substitutivo recursal que vise burlar toda a sistemática
processual própria à teoria geral dos recursos.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal, com sua
autoridade máxima, tem entendido que o desvirtuamento do habeas
corpus tornou sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos
no processo legal. De fato, como bem enfatizou a Ministra Rosa
Weber, quando do julgamento do HC 104.045/RJ, em 21/08/2012,
“De nada adianta a lei prever um número limitado de recursos
contra decisões finais ou contra decisões interlocutórias se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272941-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se entender sempre manejável o habeas corpus”. Assim, no
entender da eminente Ministra, “Admitir o habeas corpus como
substitutivo do recurso, diante de expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto
próprio, cujo manejo está á disposição do sucumbente,
observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o habeas
corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada,
sob pena de sua descaracterização como remédio heróico, e seu
emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal
previsto no texto da Constituição".
Nesse sentido também o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-
se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a
restringir as hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o
remédio constitucional seja utilizado em substituição do
recurso cabível”. (HC no 265.931/PE, Quinta Turma, Rel. Min.
Campos Marques).
Além disso, consoante informações prestadas, “O sentenciado
está em cumprimento de pena por duas condenações, com término
previsto para 12/01/2027 e atingirá o lapso necessário a progressão
apenas em 11/02/2021, portanto a manutenção do executado no
regime fechado se deve ao não preenchimento do requisito objetivo
necessário à progressão (cálculo anexo).” (fl. 31).
Nesse sentido, observa-se que tal pedido ainda nem mesmo foi
formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, que é o
competente para decidir a questão em primeiro lugar, nos termos do
art. 66, inciso III, alínea f, da LEP. Assim, o exame da matéria por
esta Corte, agora, configuraria indevida supressão de instância e
afronta ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272941-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Anoto, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício,
uma vez que da análise dos fatos não é possível vislumbrar, ao
menos nesta análise sumária, manifesto constrangimento ilegal,
teratologia ou abuso de poder.
Em suma, ante o quanto acima exposto, não é possível o
conhecimento do writ e tampouco e possível a concessão da ordem de
ofício, por não se vislumbrar, numa análise sumária dos fatos,
qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)